Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-53.2013.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Enriquecimento ilícito e violação a princípios da Administração Pública – Práticas imputadas à ré, na qualidade de oficiala interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba, no período de julho de 2008 e fevereiro de 2010 - Nada obstante a flagrante ilegalidade de diversos atos, os elementos coligidos aos autos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Enriquecimento ilícito e violação a princípios da Administração Pública – Práticas imputadas à ré, na qualidade de oficiala interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba, no período de julho de 2008 e fevereiro de 2010 - Nada obstante a flagrante ilegalidade de diversos atos, os elementos coligidos aos autos permitem inferir que a conduta não esteve permeada de dolo ou má-fé, ou seja, que a ré teve ciência inequívoca e intenção manifesta de auferir vantagem indevida, bem como de ferir os princípios da Administração Pública – Ausência do elemento subjetivo qualificador – Precedentes do STJ – Diversas das práticas atribuídas à ré, na verdade, eram antigas, razão pela qual na condição de oficiala interina, até que um novo oficial titular assumisse o Cartório de Registro Civil, apenas continuou a adotá-las - Ou seja, a ré não inovou e, diante da provisoriedade da situação, buscou seguir a orientação de décadas de serviços prestados - Mesmo nas novas práticas atribuídas exclusivamente à ré, não se vislumbra o dolo ou má-fé - Se ela se valeu de cobranças indevidas, tais como cobrança por cópias autenticadas em circunstâncias desnecessárias, ou mesmo para publicação nos jornais da cidade, não é possível afirmar que tenha feito com nítida intenção de se enriquecer ilicitamente (até porque a quantia revertida era ínfima) ou violar os princípios da Administração Pública, sendo mais razoável supor que tenha agido de forma negligente, em total desatenção à disciplina legal que orienta a atividade cartorária - Irregularidades que deveriam ser apuradas e sanadas por meio de Juízo Correcional, o qual, todavia, limitou-se a determinar o arquivamento do feito – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, prejudicado o recurso do Ministério Público Estadual.

Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000073394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003719-53.2013.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ANA
PAULA SOUZA VELLOSO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso da
ré prejudicado do autor, vencidos o Relator sorteado e o 3o Juiz. Estenderam o
julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC, com a participação dos
Desembargadores Marcelo Theodosio e Aroldo Viotti que acompanharam o 2o Juiz.
Acórdão com 2o Juiz. Declararão votos o 5o Juiz e o Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencedor,
JARBAS GOMES, vencido, AFONSO FARO JR., MARCELO L THEODÓSIO E
AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
OSCILD DE LIMA JUNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24540
APELAÇÃO CIVEL No 0003719-53.2013.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ANA PAULA SOUZA VELLOSO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa

Enriquecimento
ilícito
e
violação
a
princípios
da
Administração Pública Práticas imputadas à ré, na qualidade
de oficiala interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais da Comarca de Ubatuba, no período de julho de 2008
e fevereiro de 2010 - Nada obstante a flagrante ilegalidade de
diversos atos, os elementos coligidos aos autos permitem
inferir que a conduta não esteve permeada de dolo ou má-fé, ou
seja, que a ré teve ciência inequívoca e intenção manifesta de
auferir vantagem indevida, bem como de ferir os princípios da
Administração Pública
Ausência do elemento subjetivo
qualificador
Precedentes do STJ
Diversas das práticas
atribuídas à ré, na verdade, eram antigas, razão pela qual na
condição de oficiala interina, até que um novo oficial titular
assumisse o Cartório de Registro Civil, apenas continuou a
adotá-las - Ou seja, a ré não inovou e, diante da provisoriedade
da situação, buscou seguir a orientação de décadas de serviços
prestados
-
Mesmo
nas
novas
práticas
atribuídas
exclusivamente à ré, não se vislumbra o dolo ou má-fé - Se ela
se valeu de cobranças indevidas, tais como cobrança por cópias
autenticadas em circunstâncias desnecessárias, ou mesmo para
publicação nos jornais da cidade, não é possível afirmar que
tenha feito com nítida intenção de se enriquecer ilicitamente
(até porque a quantia revertida era ínfima) ou violar os
princípios da Administração Pública, sendo mais razoável
supor que tenha agido de forma negligente, em total desatenção
à disciplina legal que orienta a atividade cartorária -
Irregularidades que deveriam ser apuradas e sanadas por meio
de Juízo Correcional, o qual, todavia, limitou-se a determinar o
arquivamento do feito
Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido, prejudicado o recurso do Ministério
Público Estadual.
Recurso da ré provido.
Adoto o relatório do Relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
que
pese
o
costumeiro
brilho
da
fundamentação do voto do ilustre Relator, peço vênia para dissentir em
parte quanto ao desfecho da lide, especialmente no tocante ao
reconhecimento de atos de improbidade administrativa.
Isso porque, a meu ver, em que pese a
ilegalidade constatada, o acervo probatório não permite um juízo de
convicção acerca da existência do elemento subjetivo qualificador e
indispensável à caracterização dos atos de improbidade previstos nos arts.
9 e 11 da Lei no 8.429/92, qual seja, o dolo ou má-fé que tenha
importado em enriquecimento ilícito, bem como aos princípios basilares da
Administração Pública.
Não se confunde ilegalidade, imoralidade e
improbidade. Na verdade, toda improbidade requer a existência premente
de uma imoralidade ou uma ilegalidade, mas o inverso não é verdadeiro.
Nem toda ilegalidade é uma improbidade. Para
que haja uma improbidade, é preciso que o ato ilegal ou imoral tenha como
condão o elemento subjetivo de desonestidade ou má-fé. Não é por outro
motivo que José Afonso da Silva definia ato
de improbidade
administrativa como um “ato de imoralidade qualificada”.
Em outras palavras, pode-se cogitar da eventual
ilegalidade do ato, mas sem a demonstração do caráter volitivo da ré em
auferir vantagem patrimonial indevida, ou ferir os princípios basilares da
Administração, não há como se fixar a responsabilidade pretendida.
Consoante
ensinamentos
de
Fábio
Medina
Osório, “incorrerá na falta de probidade administrativa o agente que
praticar toda e qualquer ilegalidade? A violação de um dever público
conduz, automaticamente, à violação do dever de probidade administrativa?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As resposta são negativas, já que nada pode ser automático neste delicado
terreno, já o dissemos anteriormente. É evidente que o dever de probidade
é um máximo dever público, cuja concreção depende de uma prévia
violação de outros deveres no marco da ilegalidade do Estado Democrático
de Direito. Atua com falta de probidade o agente gravemente
desonesto ou intoleravelmente incompetente, incapaz de administrar
a coisa pública ou de exercer suas competências funcionais. A valoração
da ilicitude inerente ao ato de uma falta de probidade administrativa é o elemento fundamental no processo de
reconhecimento do dever” (g.n)1.
Pois bem.
Na espécie, não há dúvidas de que a ré exerceu,
entre julho de 2008 e fevereiro de 2010, as funções de oficiala interina do
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba,
após a aposentadoria de seu tio até então titular da serventia.
A ela foram imputadas as seguintes práticas
naquele período: cobrança indevida em procedimento de retificação;
cobrança indevida para abertura de cartão de firma; não exposição ao
público da tabela de emolumentos e do quadro de esclarecimentos sobre a
gratuidade dos registros; omissão em responder ao Ministério Público
Federal acerca do registro de indígenas; omissão na comunicação do
registro de natimortos, em conjunto com a relação de óbitos, que deveria
ter sido encaminhado mensalmente ao INSS; não fornecimento de certidões
gratuitas aos declarados pobres; e cobrança a maior de valores pertinentes
à publicação de atos.
As
faltas
foram
apuradas
em
sede
de
1 Fábio Medina Osório Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., 2013, São Paulo, RT, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação ao MM. Juiz Corregedor Permanente do Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba, formulada pela oficiala
titular, Carolina Moura de Almeida Bueno, que foi investida posteriormente
àquele período.
Nada obstante a flagrante ilegalidade de diversos
atos, entendo que a conduta não esteve permeada de dolo ou má-fé, ou
seja, que a ré teve ciência inequívoca e intenção manifesta de auferir
vantagem indevida, bem como de ferir os princípios da Administração
Pública.
Os elementos existentes nos autos evidenciam
que diversas das práticas atribuídas à ré, na verdade, eram antigas, razão
pela qual na condição de oficiala interina, até que um novo oficial titular
assumisse o Cartório de Registro Civil, apenas continuou a adotá-las. Ou
seja, a ré não inovou e, diante da provisoriedade da situação, buscou seguir
a orientação de décadas de serviços prestados.
Mesmo
nas
novas
práticas
atribuídas
exclusivamente à ré, não se vislumbra o dolo ou má-fé. Se ela se valeu de
cobranças indevidas, tais como cobrança por cópias autenticadas em
circunstâncias desnecessárias, ou mesmo para publicação nos jornais da
cidade, não é possível afirmar que tenha feito com nítida intenção de se
enriquecer ilicitamente (até porque a quantia revertida era ínfima) ou violar
os princípios da Administração Pública, sendo mais razoável supor que
tenha agido de forma negligente, em total desatenção à disciplina legal que
orienta a atividade cartorária.
Na verdade, tratam-se de irregularidades que
deveriam ser apuradas e sanadas por meio de Juízo Correcional, o qual,
todavia, limitou-se a determinar o arquivamento do feito (fls. 570).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pode-se dizer que, na pior das hipóteses, a falta
de cautela levou às ilegalidades praticadas pela ré, porém isso não significa
que a conduta é dolosa.
Como se sabe, a falta de diligência necessária,
por si só, configuraria culpa, o que não é suficiente para caracterizar o dolo
ou má-fé exigidos pelos arts. 9 e 11, a saber, “que o ato ilegal tenha
origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de
probidade do agente público”2.
A esse respeito, “(...) é necessário ter em conta
que são variados os deveres públicos que, embora tenham importância
teórica e pragmática, não se integram, in totum, ao dever de probidade
administrativa, seja porque sua configuração é distinta e independente, seja
porque o grau de ilicitude derivado de sua violação não alcança o nível onde
está situado o dever de probidade. Esta é, aliás, a esmagadora maioria dos
deveres públicos: deveres alheios e independentes da probidade
administrativa. O cotidiano das Administrações é impulsionado pelo
atendimento a deveres elementares que não guardam conexão direta com o
dever de probidade administrativa. Daí por que o descumprimento de
deveres públicos não acarreta, automaticamente, o enquadramento
do agente nas malhas da improbidade, já por este prisma
fundamental. (...) Como se vê, há alternativas flexíveis ao
intérprete, mas é necessário compreender a lógica da argumentação que conduz
ao reconhecimento do dever de
probidade. Essa lógica começa pela diferenciação dos deveres públicos e
pela pertinência dos critérios de proporcionalidade na avaliação das
transgressões. A nota fundamental, peculiar à improbidade administrativa,
é a ideia de um círculo de ilicitude integrado por deveres públicos. A
2 Marino Pazzaglini Filho, Lei de Improbidade Administrativa Comentada, São Paulo, Atlas, 2011, p.
101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade é a estrutura formal de balanço desses deveres”3.
Todavia, reitere-se, a desídia não se confunde
com a ciência da ilicitude (dolo), até porque ao conhecimento das
ilegalidades não bastavam noções elementares sobre os princípios e regras
da Administração Pública e da Lei de Registros Públicos, dependendo de
razoável domínio do direito constitucional, administrativo e registral, o que
impede o reconhecimento de ato de improbidade.
Desta feita, as circunstâncias descritas, a meu
ver, não demonstram o caráter ímprobo dos atos comissivos e omissivos
imputados à ré, máxime, diante do entendimento atual do STJ de que “o
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua
modalidade genérica.” (REsp 914530/MG).
Isso
porque
“as
condutas
típicas
que
configuram improbidade administrativa estão descritas nos arts. 9o,
10 e 11 da Lei 8.429/92, sendo que apenas para as do art. 10 a lei
prevê a forma culposa. Considerando que, em atenção ao princípio
da culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera
responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei
expressa, a penalização por condutas meramente culposas, conclui-
se que o silêncio da Lei tem o sentido eloqüente de desqualificar as
condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 9.° e 11” (REsp
751.634/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26.06.2007). “A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o
e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa
que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses
do art. 10 da Lei 8.429/92, admite-se que possa ser culposa, mas
3 Fábio Medina Osório Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., 2013, São Paulo, RT, p. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do
agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando
a responsabilidade objetiva” (REsp 1193248/MG, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 18.08/2014).
Aliás, cabe trazer à baila o que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em fundamentado voto do Ministro Luiz Fux, nos autos
do REsp 480.387/SP, julgado em 16.03.2004:
É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e
ímprobo.
Consectariamente,
a
ilegalidade
só
adquire o status de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-fé do administrador. A
improbidade administrativa, mais que um ato
ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de
boa-fé,
a
desonestidade, o que não restou
comprovado
nos
autos
pelas
informações
disponíveis no acórdão recorrido. Por isso que os
atos de improbidade devem ensejar, via de regra,
nulidades absolutas e enriquecimento ilícito.
Em resumo, “a lei alcança o administrador
desonesto, não o inábil” (REsp 213.994, 1a Turma, rel. Ministro GARCIA
VIEIRA). “Deve afastar-se o versarismo que vê configurada
improbidade administrativa já e só com as notas da ilegalidade
objetiva e negligência da conduta. Ora, a normativa referente aos
atos ímprobos não estatui punição para a mera quebra da
legalidade, qual se tratara de uma responsabilização objetiva” (AC
no 0002038-94.2005.8.26.0588, rel. Des. Ricardo Dip, voto RHMD no
24.956).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
jurisprudência
do
STJ
conforta
este
posicionamento:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
ART.
11
DA
LEI
N.
8.429/92.
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento
segundo o qual o enquadramento de condutas no
art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação do
elemento subjetivo doloso do agente, em sua
modalidade genérica. Precedente.
2. Hipótese em que o acórdão de origem entende
que houve violação a princípios administrativos,
porém sem o intuito de frustrar a licitude do
concurso
público,
atribuindo
uma
menor
gravidade ao ato, classificando-o como mera
irregularidade.
3.
Com
base
no
conjunto
fático-probatório
carreado aos autos inexiste dolo ou má-fé na
contratação
efetuada,
tendo
sido
prestada,
inclusive, o serviço para o qual foi realizada a
contratação impugnada.
4. Registre-se que esta Corte Superior possui
entendimento pacífico no sentido de que, nos
casos de contratação de servidores públicos sem
concurso
público,
em
razão
da
efetiva
contraprestação em serviços pelos vencimentos
recebidos, mesmo configurada em tese a improbidade administrativa, é indevida a
devolução dos valores havidos pelos beneficiários,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa do
Poder Público.
5. Recurso especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 914530/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010,
DJe 04/10/2010).
Com esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso da ré para reformar a r. sentença e, de conseguinte,
julgar improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC,
prejudicado o recurso do Ministério Público.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.037/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0003719-53.2013.8.26.0642 Ubatuba
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
e Ana Paula Souza Velloso
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da D. Maioria.
A meu ver, os elementos colhidos ao longo do
processo
evidenciam,
de
forma
inequívoca,
improbidade
administrativa e não simples falta funcional.
Justifico-me.
I. Os elementos disponíveis informam que a ré,
Ana Paula Souza Velloso, exerceu, entre julho de 2008 e fevereiro de
2010, as funções de oficiala interina do Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba, após a aposentadoria
de seu tio, até então titular da serventia.
A ela foram imputadas as seguintes práticas
naquele
período:
cobrança
indevida
em
procedimento
de
retificação; cobrança indevida para abertura de cartão de firma; não
exposição ao público da tabela de emolumentos e do quadro de
esclarecimentos sobre a gratuidade dos registros; omissão em
responder ao Ministério Público Federal acerca do registro de
indígenas; omissão na comunicação do registro de natimortos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjunto com a relação de óbitos, que deveria ter sido encaminhado
mensalmente ao INSS; não fornecimento de certidões gratuitas aos
declarados pobres; e cobrança a maior de valores pertinentes à
publicação de atos.
As faltas foram apuradas e comprovadas em sede
de representação ao MM. Juiz Corregedor Permanente do Cartório
de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ubatuba,
formulada pela oficiala titular, Carolina Moura de Almeida Bueno,
que foi investida posteriormente àquele período.
O MM. Juiz Corregedor determinou a extração de
cópias do expediente, remetendo-as ao Ministério Público para
eventual adoção de providências.
Delineados os fatos que culminaram com a
propositura desta ação, passo ao exame dos apelos.
II. Não se configurou o alegado cerceamento de
defesa.
A força probante e a higidez do volumoso acervo
documental trazido aos autos não foram desestabilizadas durante o
trâmite da ação; assim, a almejada oitiva de testemunhas, com vistas
a justificar a conduta da ré ou desqualificar sua tipicidade, não
poderia sobrepor-se ao que nele se encontra sacramentado.
Ademais, as testemunhas Maria de Fátima de
Oliveira e Cristiane Aparecida Mayumi Matsumura Siqueira,
funcionárias do cartório arroladas pela ré nesta sede (fl. 785), são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmas ouvidas no curso da representação e que foram inquiridas
extensamente pelo advogado da ré (fls. 492-503v.), inexistindo
indícios que pudessem desacreditar os respectivos depoimentos,
consentâneos com o teor da prova documental e com as próprias
alegações da ré.
Nesse contexto, são irrelevantes os fatos de terem
sido produzidos perante juiz diverso daquele que presidiu este
processo e de a ré ter apresentado exceção de suspeição em face do
MM. Magistrado Corregedor fundada na circunstância de que este
teria celebrado o casamento de Carolina, uma vez que referida
exceção foi rejeitada, nos termos do v. acórdão relatado pelo I. Des.
Moreira de Carvalho em 15.8.2011, com trânsito em julgado em
1o.10.2011 (processo no 0083026-13.2011.8.26.0000 - cf. andamento
processual eletrônico).
Quanto à oficiala Carolina, também arrolada
como testemunha pela ré, ela ratificou, em distintas oportunidades,
as alegações deduzidas na inicial da representação (cf. fls. 09-15;
136-146; 513-517), nada havendo que justificasse sua oitiva em juízo.
Não passou despercebido o fato de que a ré
postulou a produção de provas de forma genérica, sem apresentar
os fundamentos de seu pleito (cf. fl. 785), desatendendo o comando
e o alerta explicitados na decisão de fl. 783, assim redigida:
“Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando objetiva e
fundamentadamente, sua relevância e pertinência.
O silêncio ou o protesto genérico por produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de provas serão interpretados como anuência ao
julgamento
antecipado,
indeferindo-se,
ainda,
os
requerimentos de diligências inúteis ou meramente
protelatórias.” (grifamos)
Do mesmo modo, o conteúdo das gravações
contidas na mídia anexada à fl. 742 não poderia prevalecer sobre a
prova documental, especialmente porque a ré não apresentou
evidência de que os interlocutores delas tivessem conhecimento e as
tivessem autorizado.
Não demonstrada, desde logo, a permissão dos
interlocutores, há, em tese, ilícita quebra de sigilo telefônico e ofensa
à salvaguarda inscrita no inciso XII do artigo 5o da Constituição
Federal, relativa à inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas”,
conduta essa com a qual não se pode compactuar.
Com referência à não apreciação do pedido para
que fossem juntadas cópias dos comprovantes de recebimento pelo
INSS e pelo SISOBINET das comunicações de natimortos,
formulado no corpo da contestação, deve ser lembrado que a
colheita da prova documental cabe à parte; somente nos casos em
que houver recusa desmotivada pelo destinatário da solicitação,
aliada à pertinência da prova, aí sim, justifica-se a intervenção do
juízo.
Manifesta a suficiência do acervo probatório, não
havia óbice ao julgamento antecipado da lide. Essa é orientação das
Cortes Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal
“SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.”
(AgR no RE no 718.332, 2a T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
19.3.2013);
“O Supremo Tribunal tem decidido no sentido
de que o indeferimento de diligência probatória, tida por
desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.”
(AgR no AI no 786.434, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 2.12.2010);
“A decisão judicial, que, motivada pela
existência de outras provas e elementos de convicção
constantes
dos
autos,
considera
desnecessária
a
realização de determinada diligência probatória e julga
antecipadamente
a
lide,
não
ofende
a
cláusula
constitucional da plenitude de defesa.”
(AgR no AI no 752.176, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em
29.9.2009).
Superior Tribunal de Justiça
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção das provas pretendidas
pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.”
(REsp no 1.810.435/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
26.11.2019);
“Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protelatórias.”
(AgInt no AREsp no 867.581/SP, 4a T., rel. Min. Raul
Araújo, j. em 26.11.2019);
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento.”
(AgInt no REsp no 1.797.111/SP, 4a T., rel. Min. Isabel
Gallotti, j. em 7.11.2019).
Rejeito, portanto, a preliminar.
III. Os argumentos de mérito não convencem.
Nenhuma sanção foi imposta à ré no âmbito
administrativo. O MM. Juiz Corregedor, ao concluir o
procedimento de representação, assim deliberou:
“Considerando que o fim almejado neste feito é
a apuração de irregularidades para a consequente tomada
de
providências, conforme já fora feito em ato
correicional, e inexistindo caráter de procedimento
disciplinar, de rigor seu arquivamento, mas não sem antes
determinar a remessa de cópias dos atos processuais
ulteriores ao MP. Para fins criminais e de improbidade
administrativa.” (grifamos - fl. 570)
Evidente que a ordem de envio de cópias ao
Ministério Público em virtude do grande número de irregularidades
constatadas não é representativa de sanção, mas de estrito
cumprimento do dever legal, dever esse que, desatendido, poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipificar, em hipótese, prevaricação.
Tampouco houve cominação de penalidades no
ato de correição mencionado na decisão supratranscrita.
O ato consubstanciou, apenas, as providências
necessárias ao acertamento das faltas detectadas. Dispôs o juízo na
ocasião:
1. Cobrança em procedimentos de retificação
dos procedimentos do artigo 110, da Lei dos Registros
Públicos
(...) Determinações: Cessação imediata da
cobrança, e remessa dessas informações ao Ministério
Público oficiante junto à Corregedoria Permanente. (...)
4. Quanto à falta de resposta ao Ministério
Público Federal acerca de registro de indígenas
(...) Determinações: Qualquer requerimento ou
requisição originária do Ministério Público Federal
devem ser atendidos com presteza e brevidade. (...)
6.
Descumprimento acerca da alteração normativa (ocorrida durante o período de sua
interinidade) sobre registro de indígenas
(...) Determinações: A fim de não causar
maiores
prejuízos
aos
registrados,
com
eventual
decretação de nulidade de seu registro de nascimento,
comprometendo-se a identificação e toda a documentação
posterior cuja base fática e jurídica é a certidão de
nascimento, imputar-se-ão válidos os registros efetuados
em inobservância da norma citada, se, prejuízo de
eventual
questionamento
pelo
interessado,
individualmente. (...)
8.
Descumprimento acerca da alteração normativa (ocorrida durante o período de sua
interinidade) sobre procedimento de registro tardio de
nascimento
(...) Determinações: Com o escopo de não
causar maiores prejuízos aos registrados, com eventual
decretação de nulidade de seu registro de nascimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometendo-se a identificação e toda a documentação
posterior cuja base fática e jurídica é a certidão de
nascimento, imputar-se-ão válidos os registros efetuados
em inobservância da norma citada, se, prejuízo de
eventual
questionamento
pelo
interessado,
individualmente. (...)
10. Descumprimento de fornecer certidões
gratuitas aos declaradamente obres, nos termos dos
artigos 30 e 17 da Lei dos Registros Públicos
(...) Determinações: Os osfícios apresentados
como prova, não cumpridos, devem ser atendidos
imediatamente nesta data. (...)
11. Cobrança indevida, a maior, referente à
publicação de proclamas nos jornais da cidade, com
embolso da diferença de valores
(...)
Determinações:
Além
das
provas
apresentadas, será designada audiência de instrução e
julgamento, para oitiva de testemunhas, inclusive casais
que pagaram por eventual cobrança a maior. (...)
Diante da gravidade dos fatos acima narrados,
alguns sinalizadores, ao menos em tese, de prática de
crimes e de condutas ímprobas imputáveis à interina, e
tendo em vista a necessidade de serem imediatamente
coibidos, determino sejam extraídas cópias dos seguintes
documentos: Habilitações de casamento, declarações de
nascido vivo, livros caixa e demais outros necessários à
materialização dos fatos acima narrados, para posterior
remessa, com urgência, ao Ministério Público com
atribuição junto à Corregedoria Permanente para
oferecimento de eventual denúncia criminal e/ou ação de
improbidade administrativa. (fls. 211-215)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por força dos artigos 1o e 2o4 Lei no 8.429/1992, a ré, ainda que tenha
assumido
interinamente
as
funções
de
oficiala,
responde
judicialmente por atos de improbidade, na medida em que, no
período em que esteve à frente do cartório, comprometeu-se, em
4 Artigo 1°. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na
forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição
dos cofres públicos.
Artigo 2°. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no artigo anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do Estado, a prestar serviços delegados consoante o artigo
2365 da Constituição Federal.
Com efeito, “o registrador público e o tabelião são
agentes públicos uma vez que se enquadram na categoria de 'particulares
em colaboração à Administração', sujeitando-se inclusive ao conceito de
'funcionários públicos' para fins de responsabilidade penal” (RMS no
23.587/RJ, 1a T., rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, j. em 7.10.2008).
Além
disso,
como
assinalou o juízo, ”os
emolumentos que têm natureza jurídica de taxa, espécie do gênero tributo,
constituindo receita originária da arrecadação estatal. Em suma, qualquer
pessoa física investida em cargo, emprego ou função pública pode ser
responsabilizada por atos de improbidade. O que importa é o exercício da
função pública.”
IV. A ré admite que efetuou cobrança de
5 Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação
do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários,
dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e
títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emolumentos nos procedimentos de retificação de erros evidentes, o
que está robustamente comprovado pela documentação de fls. 16 e
segs. e pelos depoimentos colhidos no curso da representação.
O repasse ao Estado das verbas daí advindas não
elide a ilicitude da prática, pois o artigo 110, caput, da Lei de
Registros Públicos, na redação vigente à época (Lei no 12.100/2009),
era induvidosa quanto à proibição da exigência pecuniária naqueles
procedimentos. Eis o teor da norma:
Artigo 110. Os erros que não exijam qualquer
indagação para a constatação imediata de necessidade de
sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial
de registro no próprio cartório onde se encontrar o
assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador,
independentemente de pagamento de selos e taxas, após
manifestação conclusiva do Ministério Público.
A vedação persistiu na nova dicção dada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preceito pela Lei no 13.484/20176.
Ao contrário do que defende a ré, nem os artigos
1o e 5o da Lei estadual no 11.331/2002 nem o artigo 66, item 1, do
Capítulo XIII (Seção IV, Subseção I) do Provimento no 58/1989 da
Corregedoria Geral da Justiça afastariam o impedimento contido na
lei federal. Confira-se:
Lei estadual no 11.331/2002
6 “Artigo 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a
requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal
ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do
Ministério Público, nos casos de:
I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua
correção;
II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou
requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o
documento utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no
cartório;
III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da
página, do termo, bem como da data do registro;
IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado,
nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento;
V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei.
§§ 1o a 4o - revogados
§ 5o - Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus
prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 1o. Os emolumentos relativos aos
serviços notariais e de registro têm por fato gerador a
prestação de serviços públicos notariais e de registro
previstos no artigo 236 da Constituição Federal e serão
cobrados e recolhidos de acordo com a presente lei e as
tabelas anexas.
Artigo 5o. Os valores dos emolumentos são
fixados de acordo com o efetivo custo e a adequada e
suficiente remuneração dos serviços prestados, levando-se
em conta a natureza pública e o caráter social dos
serviços notariais e de registro, atendidas, ainda, as
seguintes regras:
I - os valores dos emolumentos constam de
tabelas e são expressos em moeda corrente do País;
II - os atos comuns aos vários tipos de serviços
notariais e de registro são remunerados por emolumentos
específicos, fixados para cada espécie de ato;
III - os atos específicos de cada serviço são
classificados em:
a) atos relativos a situações jurídicas sem
conteúdo financeiro;
b) atos relativos a situações jurídicas com
conteúdo financeiro, cujos emolumentos são fixados
mediante a observância de faixas com valores mínimos e
máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante do
documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.
Provimento no 58/1989

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 66.1. Na falta de previsão nas notas
explicativas e respectivas tabelas, somente poderão ser
cobradas as despesas pertinentes ao ato praticado,
quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça.
De
qualquer
forma,
tais
dispositivos
não
poderiam sobrepor-se à Lei no 6.015/1973, porquanto, conforme
acentuou o juízo, o artigo 22, inciso XXV, da Constituição Federal
atribuiu privativamente à União legislar sobre registros públicos.
Outrossim, o artigo 78 do referido Capítulo XIII
(Seção IV, Subseção I) do Provimento no 58/1989 da Corregedoria
Geral da Justiça veda expressamente “cobrar emolumentos em
decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou
renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de
registro.”
O MM. Magistrado expôs, em detalhes, a conduta
impugnada:
“(...) é irrefutável que os procedimentos de
retificação que instruíram o feito elencados por ela (fls.
111-verso), não necessitavam de qualquer indagação para
a constatação imediata de necessidade de sua correção,
inclusive, em todas as capas constava a menção "Autos
de pedido de erro evidente", a título de exemplificação,
cito:
Procedimento 480/08 (fls. 16/22): o requerente
visava corrigir sua certidão de nascimento para que
constasse seu nome como Valmir Honorío Barreto e não
Valmir
Honorio
Barbosa.
Utilizou
modelo
de
requerimento fornecido pelo cartório em 12 de agosto de
2008, que fundamentava seu pedido no artigo 110 da Lei
6.015/73, e o instruiu seu pedido com provas cabais do
erro evidente (documento de identidade e Cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pessoa Física). Todavia, apesar de inclusive o Promotor
de Justiça aduzir que se tratava de erro evidente, a ré
cobrou R$62,07 pelo serviço.
Todavia, o que se verifica é que os demais
requerimentos, cujo modelo era fornecido pelo cartório,
passaram a ser fundamentados no artigo 109 da Lei
6.015/13 que disciplina retificação diversa ao do erro
evidente. Ou seja, a requerida alterou propositadamente o
modelo fornecido para dar aparência de legalidade à
cobrança, consolidado, portanto, o desvio de finalidade
operado pela ré:
Procedimento 504/08 (fls. 23/28): em 21 de
agosto de 2008, Reynaldo da Silva requereu a retificação
de seu registro de casamento (fls. 24) para que constasse o
nome correto de sua mãe como Palmira Tascinari da Silva
(fls. 26) e não como ficou grafado (Palmira Fascinari da
Silva). Porém, a requerida cobrou R$62,07 pelo serviço
(fls. 28).
Procedimento 652/08: em 23 de outubro de 2008,
Soraia da Silva, requereu a correção da data de seu
nascimento para 27/05/1984, pois constava 27/04/1984.
Instruiu seu pedido com a certidão emitida pelo cartório
em 16 de outubro de 2008 com o erro evidente, a certidão
com a data certa (fls. 33), laudo médio para emissão de
AIH), mas mesmo assim teve que emitir uma declaração
de pobreza para que o cartório não efetuasse a cobrança.
Procedimento 747/2008 (fls. 37/42): em 27 de
novembro de 2008, a interessada Lucilene Gonçalves de
Souza solicitou a retificação do erro evidente na certidão
de nascimento emitida no mesmo dia, pois constou
equivocadamente Lucilede (fls. 0).
Instruiu seu pedido com a certidão na qual
consta seu nome correto. Todavia, teve que pagar R$ 62,07
(fls. 42).
Assim verifica-se que se tratava de inequívocos
erros evidentes.
A ré afirma não ter cobrado pela retificação do
procedimento 587/09, pois quanto a este tinha certeza que
o erro ocorreu quando já era a titular do Cartório. Isto
prova mais uma vez que ela tinha ciência que erros
evidentes não poderiam ser cobrados de maneira alguma,
não cabendo a ela limitar as isenções às retificações
quanto a erros ocorridos no período em que já exercia o
cargo. Até mesmo, porque se assim o fosse ela também
não teria cobrado pelo retificação do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
747/2008, cujo erro foi praticado durante o exercido do seu
cargo (27 de novembro de 2008).”
Irrefragável, à vista do exposto, a ilicitude.
V. Ana Paula, igualmente, admite que a abertura
de cartões de firma foi onerosa, porquanto, a seu ver, não existiria
óbice legal à prática. As testemunhas o confirmam.
Ocorre que o exame da regra por ela invocada,
artigo 60 do Capítulo XIV, Seção VII, que então tratava do
reconhecimento de firmas, evidencia a ausência de fato gerador.
Segundo essa disposição era “obrigatória a
apresentação do original de documento de identidade (Registro Geral;
Carteira Nacional de Habilitação, modelo atual, instituído pela Lei número
9.503/97, com o prazo de validade em vigor; carteira de exercício
profissional expedida pelos entes criados por Lei Federal, nos termos da Lei
no 6.206/75 ou passaporte que, na hipótese de estrangeiro, deverá estar com
prazo do visto não expirado) para a abertura de ficha-padrão, vedada a
apresentação destes documentos replastificados. Os tabeliães estão
autorizados a extrair, às expensas dos interessados, cópia reprográfica do
documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha-padrão,
na hipótese do próprio interessado não fornecer a cópia autenticada. Em
qualquer caso, a cópia será devidamente arquivada com a ficha-padrão para
fácil verificação.”
A atual redação das Normas da Corregedoria
reproduziu a norma no artigo 179, caput e item 1, da Seção X, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuida do reconhecimento de firmas, verbis:
179. É obrigatória a apresentação do original
de documento de identificação (Registro Geral; Carteira
Nacional de Habilitação, modelo atual, instituído pela
Lei n.o 9.503/97; carteira de exercício profissional expedida
pelos entes criados por Lei Federal, nos termos da Lei n.o
6.206/75; passaporte, que, na hipótese de estrangeiro, deve
estar com o prazo do visto não expirado; Carteira de
Trabalho
e
Previdência
Social,
modelo
atual,
informatizado, e carteira de identificação funcional dos
Magistrados, membros do Ministério Público e da
Defensoria Pública, para abertura da ficha-padrão.
179.1. O Tabelião de Notas está autorizado a
extrair, às expensas dos interessados, cópia reprográfica
do
documento
de
identidade
apresentado
para
preenchimento da ficha-padrão, que será devidamente
arquivada com a ficha-padrão para fácil verificação.”
Assim, somente no caso em que a parte não
fornecer cópia autenticada do documento de identidade, o tabelião
estaria autorizado a cobrar pela extração da cópia simples, ou seja,
sem autenticação.
Entretanto, não poderia fazê-lo pela abertura da
firma ou pela extração de cópia autenticada do citado documento,
visto inexistir previsão na lei para esse tipo de arrecadação.
A propósito sublinhou o juízo que “em momento
algum, o legislador mencionou que esta cópia deveria ser autenticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tabelião, por uma questão lógica e incontroversa, se o interessado
apresentou o documento original, é desnecessária a autenticação deste, pois
a cópia simples servirá somente para ser arquivada com a ficha padrão para
fácil verificação. Caso fosse necessária a autenticação do documento, tal
exigência deveria constar na lei.”
Amparam essa conclusão a tabela anexa à Lei
estadual no 11.331/2002, a informação disponibilizada pelo Colégio
Notarial
do
Brasil
-
Secção
São
Paulo,
no
endereço
https://www.cnbsp.org.br/index.php?pG=X19wYWdpbmFz&idPagina=6001 e o teor
do supratranscrito artigo 66, item 1, do Capítulo XIII (Seção IV,
Subseção I), que determina, vale repetir, que “na falta de previsão nas
notas explicativas e respectivas tabelas, somente poderão ser cobradas as
despesas pertinentes ao ato praticado, quando autorizadas pela
Corregedoria Geral da Justiça.
Consequentemente, caracterizou-se afronta ao
encargo cometido pelo inciso VIII, do artigo 30 da Lei no 8.935/1994,
(dispõe sobre serviços notariais e de registro), quanto a “observar os
emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício”.
VI. A ré assume, também, que cobrava a
sobretaxa de R$10,00 daqueles usuários que não se dispunham a
deslocar-se até os jornais locais para a publicação de editais de
proclamas, o que sucedeu em 619 habilitações de casamento.
Os depoimentos prestados na representação não
deixam dúvidas a respeito e foram uníssonos ao informar que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática foi implantada na gestão da ré e que os valores assim
arrecadados, sem recibo e sem contrarrecibo, destinavam-se
unicamente a Ana Paula.
De fato, deles não há registro no livro-caixa, em
contrariedade, mais uma vez, às Normas da Corregedoria que
prescrevem no artigo 66, caput, do Capítulo XIII (Seção IV,
Subseção I):
66. O pagamento das despesas e emolumentos,
quando previstos em lei, será feito diretamente ao notário
ou ao registrador, que deverá passar cota e
obrigatoriamente emitir recibo, acompanhado de contra-
recibo, com especificação das parcelas relativas à receita
dos notários e registradores, à receita do Estado, à
contribuição à Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas, à parte destinada ao custeio dos atos
gratuitos praticados pelos Oficiais do Registro Civil das
Pessoas Naturais, à parte destinada ao Fundo de
Despesas Especiais do Tribunal de Justiça, à Contribuição
de
Solidariedade,
e
quaisquer
outras
despesas
autorizadas. (grifamos)
Desrespeitou-se, nesse passo, o dever atribuído
aos notários aos oficiais de registro pelo artigo 30, inciso IX, da Lei
no 8.935/1994 de “dar recibo dos emolumentos percebidos”.
VII. Restou incontroversa, ainda, a retirada das
tabelas de emolumentos e do quadro de esclarecimentos sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade dos registros.
A ré afirma que a remoção teria sido motivada
pela mudança de sede da serventia e que não teria havido tempo
hábil para reposicioná-los nas novas dependências.
As testemunhas, porém, foram contundentes ao
asseverar que a ré, ao assumir o cartório, determinou o
recolhimento dos painéis informativos que voltaram a ser afixados
em local visível somente sob a gestão da oficiala titular.
A escusa apresentada pela ré afronta o senso
comum, tendo em vista a simplicidade da providência e a rapidez
de sua execução.
Clara é, destarte, a infringência aos artigos 30, 3o-
C, da Lei de Registros Públicos e 30, inciso VII, da Lei no 8.935/1994,
que estipulam:
Lei no 6.015/1973
Artigo 30. (...)
§ 3o-C. Os cartórios de registros públicos
deverão afixar, em local de grande visibilidade, que
permita fácil leitura e acesso ao público, quadros
contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos,
além de informações claras sobre a gratuidade prevista no
'caput' deste artigo.
Lei no 8.935/1994
Artigo 30. São deveres dos notários e dos
oficiais de registro: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII - afixar em local visível, de fácil leitura e
acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor;
(...)
VIII. Enfim, a ré tinha pleno conhecimento de que
a conduta pela qual optou era flagrantemente ilegal, como se extrai,
não apenas das provas testemunhal e documental encartadas nos
autos, como também de suas manifestações ao longo deste processo
e da representação que tramitou perante a Corregedoria.
Ressalte-se, a propósito, que as testemunhas
relataram, na presença do advogado da ré, que esta instruiu os
funcionários que nada comentassem acerca das ilegalidades e que,
com a chegada da nova oficiala, retirou as folhas do caderno em que
foram anotadas as cobranças indevidas (fls. 496-497v.; 499-502v.).
Não se trata, ao contrário do que a ré quer fazer
crer, de simples desvios, mas, sim, de comportamento deliberado e
reiterado, marcado pelo elemento volitivo caracterizador da ofensa
aos princípios da Administração Pública e do enriquecimento sem
causa, pouco importando para esse fim se os valores indevidamente
cobrados foram ou não irrisórios.
Diante do cenário acima descrito, revela-se a
prática ímproba, conclusão que se alinha à hipótese examinada pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante a jurisprudência do STJ e a
doutrina pátria, notários e registradores estão abrangidos
no amplo conceito de "agentes públicos", na categoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"particulares em colaboração com a Administração".
A Lei no 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), que
regulamentou o art. 236 da CF, dentre outros aspectos,
reforça a indispensabilidade da habilitação em concurso
público de provas e títulos para o ingresso na atividade
(art. 14, I); assenta a incompatibilidade das funções
notariais e de registro com a advocacia, a intermediação
de seus serviços e o exercício de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão (art. 25); bem
como dispõe que a perda da delegação dependerá de
sentença judicial transitada em julgado ou de decisão
decorrente de processo administrativo instaurado pelo
juízo competente, assegurado amplo direito de defesa (art.
35, I e II).
A partir do art. 236 da CF e de sua
regulamentação pela Lei no 8.935/1994, a jurisprudência
pátria tem consignado a legalidade da ampla fiscalização
e controle das atividades cartoriais pelo Poder Judiciário
(RMS 23.945/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 27/8/2009), bem
como a natureza pública dessas atividades, apesar de
exercidas em caráter privado, por delegação do Poder
Público (ADI 1.378-MC, Rel. Ministro Celso de Mello,
Tribunal Pleno, julgada em 30/11/1995; ADI 3.151, Rel.
Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgada em
8/6/2005).
Ainda na esteira da jurisprudência pátria, os
emolumentos percebidos pelos serviços notariais e
registrais se qualificam como tributos, na modalidade de
taxas remuneratórias de serviços públicos (ADI 2.129-MC,
Rel. Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgada em
10/5/2000; ADI 1378-MC, Rel. Ministro Celso de Mello,
Tribunal Pleno, julgada em 30/11/1995; REsp 1.181.417/SC,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 19/8/2010, DJe 3/9/2010).
Os
aspectos
acima
elencados
revelam-se
suficientes a justificar a inclusão dos notários e
registradores, como "agentes públicos" que são, no campo
de incidência da Lei no 8.429/1992.
Consoante desponta do arcabouço fático
delineado no acórdão, sobre o qual não há controvérsia,
restou claramente demonstrado que a "a ré, na qualidade
de Tabeliã do 7o ofício de Notas da Comarca de Belo
Horizonte, indevidamente, deixou de recolher os valores
referentes à Taxa de Fiscalização Judiciária, devidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública Estadual, descumprindo o preceito
contido no artigo 8o, § 3o, da Lei Estadual 12.727/97, com
redação dada pela Lei no 13.438/99". Esse proceder, que
resultou na apropriação indevida de R$ 926.429,71,
configurou, a um só tempo, "violação dos deveres de
moralidade e legalidade, bem como [...] lesão ao erário e
[...] enriquecimento ilícito". Entendimento que não merece
reparos.
Demais disso, o recurso especial não impugnou
fundamento que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o
de que a conduta da insurgente implicou violação aos
deveres de moralidade e legalidade, o que deu ensejo à sua
condenação com base no art. 11 da LIA. Súmula 283/STF.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que as esferas cível, administrativa e
penal são independentes, com exceção dos casos de
absolvição,
no
processo
criminal,
por
afirmada
inexistência do fato ou inocorrência de autoria.
As razões do recurso especial não lograram
demonstrar que, na espécie, as sanções aplicadas, no
patamar mínimo estabelecido no art. 12, I, da Lei no
8.429/1992,
devessem
ser
decotadas
porque
desproporcionais ou irrazoáveis.
Recurso especial desprovido, mantidas as
reprimendas já fixadas na sentença e confirmadas em
apelação.” (grifamos)
(REsp no 1.186.787/MG, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, j.
em 24.4.2014).
IX. No que tange à ausência de resposta acerca de
registro de indígenas, à não comunicação do registro de natimortos
e ao descumprimento do dever de fornecer certidões gratuitas aos
declarados pobres, o juízo de origem reputou essas ocorrências
como irregularidades administrativas a serem eventualmente
sancionadas na esfera competente.
Contra esse entendimento não se insurgiu o
autor, pelo que descabe a análise da matéria neste grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
X. A improcedência da ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, em que se teria discutido a locação
do imóvel pertencente ao pai da ré para acomodar a nova sede do
cartório, não repercute sobre o resultado deste processo.
Todavia, merece destaque o fato de que de
locação não se tratava, mas, sim de comodato verbal, o que é, no
mínimo, de duvidoso ânimo de isenção na consecução do negócio.
XI. As sanções foram assim disciplinadas na
sentença:
“Diante
do exposto, julgo procedente a
pretensão inicial para condenar a requerida Ana Paula
Souza Velloso pela prática de ato de improbidade
administrativa, na forma do art. 9o e 11o, da Lei 8.429/92,
aplicando-lhe as sanções, em consonância com o art. 12 I
e III, da Lei 8.429/92, de perda dos valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio a ser apurado em liquidação,
perda do cargo público que eventualmente esteja
exercendo, bem como suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de três anos a contar do trânsito em julgado desta
sentença, multa civil no valor de 3 vezes a remuneração
percebida por ela como oficiala interina à época do ato
questionado, corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP desde
a data do ato e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Aplico-lhe a sanção de proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos a contar do trânsito
em julgado. Ainda, pelo dano moral difuso e coletivo
causado pela ré, condeno-lhe no pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) que será destinado a APAE
Associação Pais Amigos Excepcionais desta Urbe. Em
razão da sucumbência, arcará a requerida com as custas e
despesas processuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Não subsiste a condenação da ré ao pagamento
de dano moral difuso, vez que a “lesão na esfera moral de uma
comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva,
valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a
envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral
da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à
esfera extrapatrimonial de uma pessoa" (REsp no 1.397.870/MG, 2a T.,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 2.12.2014).
Embora indiscutivelmente reprovável e grave a
conduta da ré, não há notícia de que os efeitos dos atos ilícitos
tenham abalado os munícipes, repercutindo negativamente sobre os
serviços notariais.
Logo, não há dano imaterial suscetível de
reparação.
Perfilham o mesmo entendimento os julgados
desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
Desvio de verbas pelo Diretor Financeiro da Câmara
Municipal
-
Ato
de
improbidade
administrativa
caracterizado
Enriquecimento ilícito
Dano moral
coletivo - Ausência de comprovação da comoção ou abalo
moral experimentado pelos munícipes em razão da
conduta ímproba dos réus Precedentes do C. STJ e deste
Tribunal Sentença mantida - Recurso improvido.”
(Apelação no 0010081-28.2006.8.26.0477, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. em
11.7.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Tese de que os
réus teriam agido maliciosamente para induzir os
vereadores do Município de Itapuí a aprovar projeto de
lei (Lei Complementar no 141/2015) que permitiu que
servidores comissionados anteriormente exonerados por
força de decisão proferida nos autos da ADIn no
2043689-41.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Órgão Especial, Rel.
Des. Evaristo dos Santos, j. 12.08.2015) retornassem ao
serviço
público,
mediante
novos
provimentos
em
comissão. (...) Dolo configurado Aplicação proporcional
das sanções prevista no artigo 12, III, da LIA - Dano
moral difuso
Inocorrência - Para a configuração de
dano moral coletivo, fazia-se necessária a demonstração
clara e inconteste de que as condutas ímprobas praticadas
pelos corréus, afora terem vulnerado a moralidade da
Administração Pública (circunstância ínsita à própria
responsabilização
civil
por
ato
de
improbidade
administrativa), provocaram profunda comoção ou abalo
social nos munícipes, de modo a justificar a compensação
pecuniária, o que definitivamente não ficou delineado nos
autos. Recurso do Ministério Público do Estado de São
Paulo desprovido. Recursos interpostos dos corréus (...)
parcialmente providos (...)”
(Apelação no 005803-55.2016.8.26.0302, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
28.5.2019);
“APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO PRÉVIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO.
RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS IMPROCEDENTE.
RECOLHIMENTO
DE
DEMAIS
VERBAS
TRABALHISTAS INCABÍVEL. DANO MORAL DIFUSO
NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. O
ato de improbidade foi comprovado e configurado, não
produzindo efeitos na esfera jurídica, uma vez que nulo.
(...) O dano moral deve ser balizado por critérios
objetivos, não se podendo depreender que todo ato
ímprobo gera dano moral difuso indenizável. Prescrição
afastada nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição
Federal.
Sentença
mantida.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0010667-02.2003.8.26.0047, 12a Câmara de
Direito Público, rel. Des. José Luiz Germano, j. em
31.8.2016).
Em que pese às combativas razões deduzidas
pelo Ministério Público, não se entrevê motivo para a exacerbação
das penalidades relativas ao período de suspensão dos direitos
políticos e à proibição de contratar com o Poder Público ou deste
receber incentivos fiscais ou benefícios.
O D. Magistrado procedeu à correta subsunção
dos fatos às normas, tipificando-os de acordo com as condutas
descritas nos artigos 9o, caput, e 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992, em
consonância, aliás, com a tese articulada na inicial.
Essa circunstância, porém, não torna compulsória
a opção pela reprimenda mais rigorosa, quando o ordenamento
jurídico oferece a possibilidade de punição mais branda,
considerada pelo julgador suficiente e adequada à correção do ato
impugnado.
A aplicação das sanções estabelecidas na Lei de
Improbidade Administrativa, dada sua severidade, demanda
cautela, equilíbrio e observância aos critérios de proporcionalidade
e de razoabilidade, atributos presentes no juízo de dosimetria
exposto na sentença.
XII. São esses fundamentos pelos quais dava
parcial provimento ao apelo da ré e negava-o ao do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.567
APELAÇÃO No 0003719-53.2013.8.26.0642, de Ubatuba
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ANA PAULA SOUZA VELLOSO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra ANA PAULA SOUZA VELLOSO em razão de atos praticados
durante o período em que exerceu as funções de Oficiala Interina do Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais de Ubatuba.
A r. sentença condenou-a a: a) perda dos valores acrescidos indevidamente a
seu patrimônio, consoante se apurar em liquidação; b) perda do cargo público que estiver
exercendo; c) suspensão dos direitos políticos por três anos; d) multa civil de 3 vezes a
remuneração por ela percebida quando dos fatos.
Apelam a requerida, pela improcedência da ação, e o Ministério Público, pela
exacerbação das sanções.
II.
Pedindo vênia ao Eminente Relator, estou acompanhando a
divergência iniciada pelo Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR para julgar a ação
improcedente.
Os fatos imputados são assim sumariáveis: a) cobrança de emolumentos em
procedimentos de retificação de registro civil por erro evidente, quando a LRP (art. 110) prevê
que nesse caso a retificação é gratuita; b) cobrança indevida pela abertura de cartões de firma;
c) não fixação no Cartório de tabelas e quadros referentes à gratuidade; d) falta de resposta ao
Ministério Público Federal a respeito de registro de indígenas; e) falta de comunicação do
registro de natimortos ao INSS; f) descumprimento do dever de fornecer certidões gratuitas aos
declaradamente pobres; g)cobrança a maior referente a publicação nos jornais da cidade.
São falhas funcionais que a meu ver de nenhum modo podem ser erigidas à
categoria de atos de improbidade. O Juízo Corregedor Permanente, segundo se noticia nos
autos, simplesmente determinou o arquivamento da sindicância instaurada, comunicando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corregedoria Geral de Justiça. Nada se trouxe aos autos a respeito de ulterior providência
eventualmente adotada no âmbito correcional.
Não se vislumbra o dolo, mesmo genérico, indispensável à configuração do ato
ímprobo. Nem toda irregularidade ou falta concernente à atividade das Serventias Extrajudiciais
pode ser considerada como contraveniente à Lei de Improbidade Administrativa (Lei federal
8.429, de 1992). E nem é a ação de improbidade administrativa sede adequada para apuração
e sancionamento de faltas disciplinares nas Serventias Extrajudiciais.
Acompanhei em suma o Terceiro Juiz, Desembargador OSCILD DE LIMA
JUNIOR, para dar provimento ao apelo da requerida e julgar a ação improcedente, prejudicado
o recurso do Ministério Público.
AROLDO VIOTTI
Quinto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
14090E55
11
38
Declarações
de Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
16265601
39
40
Declarações
de Votos
AROLDO MENDES VIOTTI
14487E5D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003719-53.2013.8.26.0642 e o código de confirmação da tabela acima.